Tribunal: TJSP
Processo: 0078998-02.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Extinção da punibilidade – Crimes contra a ordem tributária – Art. 1°, II, c.c. o art. 11, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva – Remissão dos débitos tributários – Inteligência do art. 9°, § 2°, da Lei n. 10.684/03
Devidamente comprovada a remissão da dívida tributária do acusado, decorrente do ilícito penal ora em análise, extingue-se a punibilidade, nos termos do artigo 9o, §

Ementa:
Extinção da punibilidade – Crimes contra a ordem tributária – Art. 1°, II, c.c. o art. 11, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva – Remissão dos débitos tributários – Inteligência do art. 9°, § 2°, da Lei n. 10.684/03
Devidamente comprovada a remissão da dívida tributária do acusado, decorrente do ilícito penal ora em análise, extingue-se a punibilidade, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei no 10.684/03